Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012343-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN BRAGHIN - CPF: 225.752.468-30 (ADVOGADO), CZ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.844.726/0001-06 (AGRAVANTE), BONANZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - CNPJ: 14.166.462/0001-98 (AGRAVANTE), RAMAX MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 45.335.033/0001-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MATHEUS MARTINEZ - CPF: 377.687.348-58 (ADVOGADO), LUCAS BAPTISTA LINO - CPF: 365.347.398-52 (ADVOGADO), ALLAN FELIPE MODESTO DE SOUZA - CPF: 421.649.688-16 (ADVOGADO), JANAINA REGIS DA FONSECA STEIN - CPF: 329.358.498-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BONANZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

AGRAVANTE(S):

CZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

AGRAVADO(S):

RAMAX MATO GROSSO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL, SACADA CONTRA EMPRESAS CONTRATANTES DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECONVENÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO COMISSIONAMENTO DOS VALORES EXPORTADOS - PRETENDIDA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS RELACIONADOS ÀS VENDAS (EXPORTAÇÕES) –ACOLHIMENTO PARCIAL

– DIREITO MATERIAL SUBJETIVO DAS CONTRATADAS À TUTELA EXIBITÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL –

MULTA PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO – DESACOLHIMENTO –TEMA 1000 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ainda que não se admita a antecipação da discussão relativa ao direito das reconvintes agravantes ao comissionamento relacionado ao contrato de agência, é de ser deferida a tutela exibitória para que a empresa contratante forneça os documentos e relatórios relacionados às exportações de seus produtos – e que, em tese, seriam passíveis de gerar direitos ao comissionamento sobre parte das mercadorias vendidas – quando o contrato havido entre as litigantes prevê, como obrigação da contratante, o dever de prestar todas as informações e dados necessários ao regular cumprimento da avença.

Porém, nos termos do Tema 1.000 do STJ, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva em caso de descumprimento da tutela exibitória, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BONANZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

AGRAVANTE(S):

CZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

AGRAVADO(S):

RAMAX MATO GROSSO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
BONANZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
e

CZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito e Sustação de Protesto
n. 1002023-46.2023.8.11.0087 ajuizada por
RAMAX MATO GROSSO LTDA
,
manteve o
decisum
antecedente que havia sustado o protesto da
Duplicata Mercantil n. 001
, no valor de R$215.668,66, e indeferiu o pedido de tutela de urgência aviado pelas requeridas, ora agravantes, em sede de reconvenção, na qual requereram que a autora reconvinda fosse compelida a apresentar todos os documentos e relatórios relacionados às vendas realizadas no mês de
julho/2022
e no interregno entre o mês de
abril/2023 e os dias atuais
, para possibilitar o cálculo do comissionamento a elas devido.

Narram que, uma vez citadas para responder à ação em que a parte recorrida busca a declaração de inexigibilidade e sustação do protesto da
Duplicata Mercantil n. 001
, no valor de R$215.668,66, sacada em 12/07/2023 – decorrente
Contrato de Agência e outras avenças
, cujo objeto seria a prestação de serviço o assessoramento no processo de habilitação da contratante (agravada) para a exportação de produtos da marca “Frigoara”, registrados sob o SIF 411 – as requeridas, ora agravantes, teriam ofertado, em peça defensiva única, contestação e reconvenção, como autorizado pelo CPC/15.

Registram que na contestação trouxeram prova documental consistente em e-mails trocados com a contratante, ora agravada, bem como o contrato que instrumentaliza a relação jurídica, além de outras provas que demonstram a falsidade das alegações da petição inicial no sentido de que a duplicata protestada, emitida pela
CZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
,
não possuiria lastro fático ou que fosse obrigação contratual das empresas contratadas proteger a planta frigorífica da autora/reconvinda de possíveis suspensões da habilitação de exportação dos produtos registrados sob o SIF 411.

Afirmam que, na realidade, a duplicata objeto da ação originária teria sido emitida com base em relatórios apresentados pela própria agravada sobre período anterior à suspensão de sua habilitação, sendo que com a apresentação do contrato havido entre as partes – até então omitido no processo pela
RAMAX
, teria ficado claro ser falsa a alegação de que as agravantes tivessem se obrigado “proteger a planta frigorífica” – visto que a decisão sobre suspensão ou não das exportações pertence exclusivamente ao MAPA (Ministério da Agricultura e Agropecuária) e ao GACC (Administração Geral de Aduanas da China).

Explanaram que, tanto assim o é que o objeto do pacto firmado entre as partes foi a
assessoria e consultoria para os processos de habilitação destinados à exportação de carne bovina
e, no caso de obtenção de êxito nessa primeira etapa, também pelo agenciamento dos produtos, com exclusividade, e comissão pelo faturamento.

Relatam que na reconvenção, por sua vez, as contratadas agravantes demandaram contra a autora agravada, requerendo que esta fosse compelida a apresentar os relatórios omitidos nos meses
de julho/2022
e
entre abril/2023 até os dias atuais
, com a condenação da referida contratante dos valores cujo relatórios já havia emitido, incluindo a duplicata alvo da sustação de protesto originária.

Ponderam que para instrumentalizar tal pretensão, foi também requerida em sede de reconvenção a expedição de ofícios à Receita Federal e ao MAPA a fim de obter informações sobre as operações de exportação do SIF 411, uma vez que a autora reconvinda,
RAMAX
, não estaria cumprindo a sua obrigação contratual, já que as agravantes não estariam sendo comissionadas mediante o pagamento percentual do faturamento dessas vendas.

Inconformadas com o indeferimento da medida exibitória postulada, afirmam que a tutela pretendida se assemelha, na verdade, à antiga cautelar de exibição de documentos, como meio necessário a instrumentalizar a cobrança das comissões que lhe são contratualmente asseguradas, sendo certo que na alínea “c” da
cláusula 4.2.
do próprio pacto firmado entre as partes, a contratante autora se comprometeu a prestar todas as informações necessárias à execução do contrato, conforme viessem a ser solicitadas pelas agentes contratadas, ora agravantes.

Sustentam que o não cumprimento da obrigação contratual tem acarretado consequências prejudiciais às agravantes, comprometendo-lhes a capacidade de desempenhar adequadamente suas funções e receber a remuneração justa por seu trabalho, sendo certo que a agravante
BONANZA
já não tem faturamento desde
abril/2023
, o que justifica a urgência da medida exibitória, até porque dos “Relatórios de Romaneio de Embarque” (ID 141761628, na origem), que as ora agravantes obtiveram junto ao
Frigorífico Redentor
, sede da planta frigorífica, a contratante agravada exportou o valor de 1.942.316,936 kg de carne bovina para a China, em
julho/2022
, e, entre
abril e dezembro/2023
, outros 12.885.872,76kg.

Com tais argumentos, pugnaram pelo deferimento da liminar recursal a fim de que a agravada
RAMAX,
no prazo de 15 (quinze) dias, seja compelida a apresentar os relatórios de venda de carne bovina para a China (SIF 411) do período de
julho/2022
e de
abril/2023 até os dias
atuais, indicando, como outrora fazia, o PTAX mensal e o valor da comissão devida a cada um dos agentes, sob pena de multa de R$100.000,00, tendo postulado, ainda, pela confirmação por ocasião do julgamento definitivo desse recurso.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 213934662.

Informações do juízo singular no ID. n. 214253597.

Contrarrazões de ID. n. 216918679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No pleito recursal ora em exame, as rés reconvintes se insurgiram contra o capítulo do
decisum
agravado que indeferiu a tutela exibitória.

Deveras, a irresignação merece ao menos parte da guarida vindicada.

Isso porque, conquanto a decisão agravada tenha consignado que
“não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, o perigo de dano”
, não se pode olvidar que na linha da jurisprudência do STJ,
“em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.”
(STJ - EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020 – corpo do voto vencedor)

Com efeito, segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e
vice-versa
.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Ou seja, existindo o grau considerável de probabilidade do possível direito exibitório postulado, menor a intensidade do perigo exigível para o deferimento a tutela provisória.

Note-se, aqui, que a pretensão recursal se restringe a uma tutela exibitória, não havendo requerimentos para o reconhecimento da legitimidade e exigibilidade e legitimidade ou não, do crédito constituído através da duplicada protestada, ou mesmo sobre o direito das agravantes contratadas ao comissionamento em cada exportação realizada pela autora/reconvinte, o que, de qualquer modo haverá de ser, por primeiro, dirimida no juízo de origem, de modo a evitar a supressão da instância.

O fato é que, consoante se pode inferir
da alínea “c” da
cláusula 4.2.
do próprio pacto firmado entre as partes, a contratante autora se comprometeu a prestar todas as informações necessárias à execução do contrato, conforme viessem a ser solicitadas pelas agentes contratadas, ora agravantes.

Senão vejamos (ID. n. 141761599 - Pág. 4 dos autos de origem):

E esse direito a todas as informações necessárias à execução do pacto não excluem os documentos e relatórios relacionados às exportações realizadas no mês de
julho/2022
e no interregno entre o mês de
abril/2023 e os dias atuais
, sem que isso antecipe, em absoluto, o juízo acerca do possível direito das rés/excipientes comissionamento sobre essas vendas, o que, como já dito, ainda haverá de ser apreciado pela instância de origem.

Essa tutela exibitória pretendida, não constitui, portanto, um direito processual buscado pela parte relacionado à distribuição do ônus probante, na forma do art.373 do CPC/15, mas a um direito material subjetivo que não se opera
ope legis
, mas por força de uma convenção contratual.

Com isso, não há dúvida de que as agravantes fazem jus aos documentos e relatórios relacionados às exportações realizadas pela autora agravada no mês de
julho/2022
e no interregno entre o mês de
abril/2023 e os dias atuais
, a fim de melhor instruir pretensão reconvencional.

No entanto, ao menos por ora, não há como cominar qualquer multa processual para o caso de descumprimento da ordem.

Isso porque, ao julgar os REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 1.000 da referida Corte, segundo o qual
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Note-se que o referido precedente específico traça um roteiro gradativo a ser observado pelo juízo condutor do feito até a admissibilidade da aplicação da multa do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Assim, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – VIABILIDADE – TEMA 1000 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Não é cabível a fixação de multa cominatória, antes da tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos. (TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 0001829-79.2014.8.11.0022, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 09/04/2024, publ. no DJE 23/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ e RESP n.o 1.763.462/MG (TEMA 1000) – PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. De acordo com o Enunciado Sumular 372 do STJ e a tese firmada pela Corte Superior no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Resp n.o 1.763.462/MG (Tema 1000), somente após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva é que o Juiz poderá determinar a exibição do documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC. A multa diária fixada na decisão a quo deve ser afastada, haja vista a inexistência de prévia ordem judicial para tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva imposta à Recorrente para a entrega dos documentos ao Agravado. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015905-79.2022.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/10/2022, publ. no DJE 28/10/2022)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que, no prazo de quinze (15) dias,

a autora reconvinda apresente nos autos os documentos e relatórios relacionados às exportações realizadas pela autora agravada no mês de
julho/2022
e no interregno entre o mês de
abril/2023 e os dias atuais
, sem qualquer cominação de multa processual para o caso de descumprimento, a qual somente terá lugar depois de terem fracassados outros meios de forçar a parte a exibi-los.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024